Tribunal: TJDFT
Processo: 0715752-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KENEDY BRÁS DA SILVA, com o escopo de impugnar a r. decisão pela qual o d. Juiz do conhecimento indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, noticia o ilustre impetrante que a decretação da prisão cautelar do paciente ocorreu pela suposta prática dos delitos de roubo qualificado e organização criminosa. Assevera que desde a prisão do paciente o processo penal tramitou normalmente, já tendo sido, inclusive, encerrada a instrução probatória. Em face disso, pondera que não se mostra razoável a manutenção da custódia cautelar do paciente, isso porque “não se encontra devidamente embasado o risco de reiteração delitiva”, além de não ter sido provado que as mensagens a ele imputadas teriam sido realmente por ele enviadas. Sustenta, ainda, que deve ser estendido ao paciente o benefício da liberdade provisória, concedido a outros réus em situação jurídica semelhante. Argumenta, também, que as vítimas do crime de roubo a ele imputado descreveram o criminoso com fenótipos muito diferentes dos do dele, de forma que não se pode afirmar que o paciente seja o autor do delito. Por fim, defende que, no caso, são possíveis de aplicação medidas diversas da prisão. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja o paciente colocado em liberdade e, ao final, a concessão da ordem. Brevemente relatados. Passo a decidir. Em consulta aos autos da ação penal (autos no 0703747-17), foi possível constatar que o ora paciente e outros 14 (catorze) investigados foram denunciados, em 06/07/2020, ao menos pelo crime de organização criminosa “voltada para a prática dos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo e pelo transporte interestadual; furto qualificado pelo concurso de agentes e pela fraude; corrupção de menores; receptação; e adulteração de sinais identificadores veiculares”. No caso do paciente, ainda lhe foi imputado a prática dos delitos de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (ID 67063718 dos autos de origem). Em 07/07/2020, o d. Juiz da MM. 1a Vara Criminal de Santa Maria decretou a prisão preventiva do paciente e de outros denunciados, para a garantia da ordem pública, baseando-se, também, nas declarações advindas do acordo de colaboração premiada firmado com um dos envolvidos, segundo as quais KENEDY BRÁS DA SILVA seria um dos responsáveis, na organização criminosa, pela prática de roubos de automóveis (ID 67117907 dos autos de origem). Recentemente, o d. Juiz do conhecimento reavaliou a situação dos réus, mantendo a prisão do paciente, com respaldo nos seguintes fundamentos (ID 25741422): “Cuida-se de ação penal com tramitação complexa, em que, após longo período de cobrança pela apresentação dos memoriais, vieram os autos conclusos para sentença em 7/4/2021. Na oportunidade em que se tem por encerrada a instrução processual, e pendente a prolação da sentença, em feito notoriamente complexo, que demanda exame mais cuidadoso e demorado, revela-se necessário que este Juízo promova nova revisão periódica das custódias cautelares dos réus, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Ressalte-se que se trata de ação penal em que imputada aos réus a participação em organização criminosa voltada à prática de crimes de roubo e furto de automóveis, receptação, adulteração de sinais e falsificação de documentos públicos. A prisão preventiva, portanto, foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública (ID 67117907), para, em síntese, fazer cessar a atuação do grupo criminoso e impedir a prática de novos crimes, dada a probabilidade clara de que tal ocorresse com a permanência em liberdade, em vista da grande quantidade de crimes tratados nos autos, da extensão do alcance do grupo criminoso. Alinhando-se à finalidade da medida extrema, confiro que permanecem válidos os fundamentos para a manutenção da prisão dos acusados SAMUEL ARCANJO DOS PASSOS e HIGOR NATAN DE ARAÚJO MOURA. Considerando que a acusação pesa contra esses réus no sentido de serem aqueles que dirigiam todo o esquema criminoso, envolvidos em praticamente todas as condutas narradas, faz-se de rigor que continuem presos, para não haver retomada das atividades ilícitas do grupo. A par disso, ambos respondem a outras ações penais por crimes graves, inclusive tentativa de homicídio. Este Juízo chega à mesma conclusão quanto aos acusados EDILBERTO SARAIVA LEAL JÚNIOR, KENEDY BRÁS DA SILVA e LUCAS GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, uma vez que implicados na prática reiterada de crimes patrimoniais violentos, sendo de rigor a proteção da coletividade contra o retorno a tais práticas delitivas. Ressalte-se que EDILBERTO SARAIVA LEAL JÚNIOR e LUCAS GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA registram outras passagens por crimes contra o patrimônio e com emprego de violência, o que é maior indicativo do risco de reiteração delitiva. Quanto a KENEDY BRÁS DA SILVA, em que pese não registrar antecedentes, consta do laudo de exame de seu aparelho celular diversas trocas de mensagens tratando da negociação de armas de fogo, dias antes da concretização de sua prisão preventiva (ID 75062927), o que indica claramente seu comprometimento com a prática de novos crimes violentos" (...). Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que no caso ora posto para julgamento não se depreende da existência manifesta de qualquer abuso ou quaisquer tipos de constrangimentos ilegais advindos da manutenção da segregação cautelar do paciente. Isso porque o d. Juiz do conhecimento justificou a manutenção da medida constritiva, considerando não apenas a gravidade concreta dos crimes imputados aos réus, mas, também, os indícios de reiteração delitiva em relação ao paciente, extraídos de mensagens do próprio celular, relativas a aquisição de armamento. As arguições relativas à inexistência de autoria do crime não são passíveis de aprofundamento em sede de habeas corpus, haja vista a natureza especial e sumaríssima que se confere a este remédio constitucional. Por outro lado, em relação à custódia cautelar, os indícios são suficientes a justificar a conservação da prisão preventiva, considerando a presença dos requisitos elencados pelo art. 312 do CPP. Com efeito, apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Por outro lado, a r. decisão agora impugnada é clara ao diferenciar as situações jurídicas entre os réus, sendo incabível a extensão automática pretendida pelo ilustre impetrante quanto à concessão da liberdade provisória. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dispenso a prestação de informações por parte da d. autoridade aqui averbada como coatora, diante da suficiência de dados já constantes dos presentes autos. Sendo assim, ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.